Tribunal: STF
Processo: CC 7112
Classe: CC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE.
INEXISTÊNCIA.
        Não se configura o conflito quando não há simultânea
afirmativa ou negativa de competência dos Tribunais apontados pelo
suscitante, para apreciar recurso que, ademais, já foi julgado.
        Agravo a que se nega provimento.